Tribunal: TJMT
Processo: 1008962-80.2021.8.11.0000
Relator(a): MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão julgador: MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2022-09-01
Data de publicação: 2022-09-02

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1008962-80.2021.8.11.0000
Classe:

MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120)
Assunto:

[Licença Prêmio]
Relator:
Des(a).
MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), FABIANO ALVES ZANARDO - CPF: 798.208.401-04 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (TERCEIRO INTERESSADO), JOSE KROMINSKI - CPF: 539.869.709-91 (ADVOGADO), CARLOS WAGNER RIBEIRO - CPF: 996.279.731-49 (IMPETRANTE), SECRETÁRIO DE ESTADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA DE MATO GROSSO (IMPETRADO), LUCAS OLIVEIRA BERNARDINO SILVA - CPF: 995.999.291-87 (ADVOGADO), MARCIANO XAVIER DAS NEVES - CPF: 531.754.251-00 (ADVOGADO), SECRETÁRIA DA SECRETARIA DE ESTADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA - SESTAC/MT (IMPETRADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À UNANIMIDADE, DENEGOU A SEGURANÇA, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, EM CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL. AUSENTE JUSTIFICADAMENTE A 5ª VOGAL (DESA.HELENA MARIA BEZERRA RAMOS).

E M E N T A

MANDADO DE SEGURANÇA – DIREITO ADMINISTRATIVO – SERVIDOR PÚBLICO – AFASTAMENTO PARA EXERCÍCIO DE MANDATO CLASSISTA – DETERMINAÇÃO DE FRUIÇÃO DE LICENÇA PRÊMIO – ATO DISCRICIONÁRIO DA ADMINISTRAÇÃO DE ACORDO COM CRITÉRIOS DE CONVENIENCIA E OPORTUNIDADE – PREVISAO NORMATIVA – ABUSIVIDADE E ILEGALIDADE NÃO EVIDENCIADA – AUSENCIA DE DIREITO LÍQUIDO E CERTO – ORDEM DENEGADA.

A concessão de licença prêmio ao servidor público trata-se de ato discricionário da Administração, sujeito a critérios de conveniência e oportunidade, ante a supremacia do interesse público sobre o particular.

Durante o afastamento decorrente de licença para o desempenho de mandato classista, o servidor deverá usufruir de licença-prêmio, quando dispuser de período em aberto. Artigo 8º-B e Parágrafo único, do Decreto Estadual nº 90/2019.

Ausente direito líquido e certo a ser amparado e não evidenciada a alegada ilegalidade ou abusividade, de rigor a denegação da ordem.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de mandado de segurança, com pedido liminar, impetrado por CARLOS WAGNER RIBEIRO,

contra ato acoimado como ilegal, perpetrado pela Secretária de Estado de Assistência Social e Cidadania, consubstanciado na determinação de usufruto de licença prêmio, no período entre 07/06/2021 a 04/09/2021.

Sustenta o Impetrante que, trata-se de servidor público, titular do cargo de Analista de Desenvolvimento Econômico e Social, junto à Secretaria de Estado de Assistência Social e Cidadania, encontrando-se licenciado para o exercício de mandato classista.

Assevera que, a autoridade indigitada como coatora está a compelir o servidor ao usufruto de licença prêmio.

Argumenta que, a Lei Complementar Federal nº 173/2020, estabelece que os Estados afetados pela calamidade pública decorrente da pandemia da Covid-19, ficam proibidos, até 31/12/2021, de contar esse tempo como período aquisitivo necessário exclusivamente para a concessão de licenças-prêmio.

Afirma que é assegurado ao servidor público efetivo, o direito à licença remunerada, para o exercício de mandato eletivo em diretoria de entidade sindical.

Alega que, não obstante a previsão legal de vedação ao acúmulo de duas licenças-prêmio, houve o sobrestamento do computo do período aquisitivo pela legislação federal.

Com base nestes fundamentos
, pugna pela concessão da liminar, determinando a suspensão da determinação de usufruto compulsório de licença prêmio. No mérito, requer a concessão da ordem.

O pedido liminar foi indeferido.

A autoridade indigitada como coatora deixou de prestar informações.

O Ministério Público se manifestou pela denegação da ordem.

O Estado de Mato Grosso apresentou petição, conforme id. 96347953, postulando pela denegação da ordem.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Com efeito, é passível de análise a legitimidade do ato praticado pela autoridade impetrada, conforme previsto na Constituição Federal, em seu artigo 5º, inciso LXIX, que garante a concessão de mandado de segurança para proteger direito líquido e certo, não amparado por
habeas corpus
ou
habeas data
, quando o responsável pela ilegalidade ou abuso de poder for autoridade pública ou agente de pessoa jurídica no exercício de atribuições do Poder Público.

No caso concreto, não vislumbro direito líquido e certo a ser amparado, não havendo se falar em ilegalidade ou abusividade perpetrada pelo Impetrado.

Insurge-se o Impetrante quanto à determinação, supostamente, compulsória do usufruto de licença prêmio, tratando-se de servidor afastado para o desempenho de mandato classista.

Inicialmente, cumpre esclarecer que, o usufruto de licença prêmio, está sujeita à discricionariedade, conveniência e oportunidade da administração.

Assim, não se vislumbra abusividade no ato perpetrado pela autoridade indigitada coatora, mormente em razão da expressa previsão normativa, a fundamentá-lo, senão vejamos o disposto no artigo 8º-B, do Decreto nº 19/2019:

“Art. 8º-B

Durante o afastamento decorrente
de licença para qualificação profissional,
de licença para o desempenho de Mandato Classista
, de licença para desempenho de cargo em associação, de licença para desempenho de função em fundação e de afastamento para estudo fora do Estado ou no exterior,
considerados por lei como tempo de efetivo exercício, o servidor deverá usufruir todas as licenças-prêmio
, conforme o disposto neste Decreto.

Parágrafo único. Compete à unidade de gestão de pessoas do órgão ou entidade de origem acompanhar o usufruto das licenças-prêmio durante os afastamentos de que trata o
caput
deste artigo, devendo o servidor ser incluído na escala de usufruto, de ofício, quando tiver períodos de licenças-prêmio em aberto e não agendados e faltar 01 (um) ano para completar novo quinquênio.
”

De mesmo modo, diante do acervo probatório coligido ao feito, depreende-se que o gozo da licença premio, se deu fundamentada ainda, na vedação de acumulação de duas licenças-prêmio, nos termos do artigo 6º, do Decreto Lei nº 90/2019,
verbis:

“Art. 6º
O servidor efetivo, inclusive o ocupante de cargo em comissão ou função de confiança, deverá gozar a licença-prêmio concedida, obrigatoriamente, dentro do período aquisitivo subsequente, não podendo acumular duas licenças-prêmio
.”

Feitas estas considerações, não vislumbro violação aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, tendo em vista que, pode a Administração Pública decidir a respeito do momento de gozo de licença prêmio do servidor, diante da supremacia do interesse público sobre o individual.

A propósito:

PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ORDINÁRIO EM MANDADO DE SEGURANÇA. SERVIDOR PÚBLICO. LICENÇA-PRÊMIO. PERÍODO DE FRUIÇÃO. ATO DISCRICIONÁRIO. CONVENIÊNCIA OU OPORTUNIDADE DA ADMINISTRAÇÃO. INTERRUPÇÃO DO PAGAMENTO DE AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO DURANTE O PERÍODO DE GOZO DA LICENÇA. NORMA ADMINISTRATIVA REVOGADA. PERDA DO OBJETO. NÃO OCORRÊNCIA. EFEITOS FINANCEIROS RELATIVOS A PERÍODO PRETÉRITO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULAS 269 E 271/STF.

(...) 2.
Nos termos da jurisprudência do STJ, é possibilitado à Administração Pública que, no exercício da sua competência discricionária, analise a conveniência e a oportunidade de o servidor público gozar licença-prêmio
. O indeferimento de pleito, calcado na necessidade de continuação do serviço público, não caracteriza ilegalidade, já que
o interesse público se sobrepõe aos interesses individuais ou particulares
. 3. Desse modo,
a Administração Pública tem discricionariedade ao determinar o momento de gozo da licença-prêmio requerida, como se denota do entendimento jurisprudencial acima colacionado, não existindo direito líquido e certo a amparar tal pretensão
. (...) (RMS 61.370/BA, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 15/10/2019, DJe 25/10/2019)

Posto isso, face a ausência de direito liquido e certo a ser amparado, face a ausência de ilegalidade ou abusividade perpetrada, de rigor a denegação da ordem.

Ante o exposto,
em consonância ao parecer ministerial, denego a ordem mandamental.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/09/2022